Tribunal: CARF
Processo: 10925.000758/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10925.000758/2005-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.508 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
SADIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
IPI.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSTO NÃO
DESTACADO NA NOTA FISCAL. DÉBITO NO REMETENTE
NÃO COMPROVADO. CREDITAMENTO NO DESTINATÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma
empresa, na ausência de destaque do IPI na nota fiscal e de outros
elementos que comprovem o débito do imposto no remetente,
indefere-se o crédito no destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000758/2005-92
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000758/2005-92

Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi
materializado na forma eletrônica, razão pela qual todas as referências a
folhas dos autos irão pautar-se na numeração estabelecida no processo
eletrônico.
A contribuinte solicitou o ressarcimento de IPI, no valor total de R$
257.266,41, relativamente aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de 2003 e 1o trimestre
de 2004, referente a saldo credor de IPI em seu Livro Registro de Apuração
do IPI, matriz Sadia S/A CNPJ 20.730.099/000152.
Com base na informação fiscal de fls. 412/415, a Delegacia da Receita
Federal em Joaçaba proferiu o Despacho Decisório de fls. 416/417, no qual
indeferiu o pedido de ressarcimento do IPI. Segundo consta, a contribuinte
se creditou na rubrica “Outros Créditos”, de créditos relativos a
transferências de insumos de outros estabelecimentos para o
estabelecimento requerente. Entretanto, as notas fiscais relativas à essas
transferências não apresentavam o destaque do IPI, e por isso, não havia
suporte para o creditamento.
Em razão do indeferimento do ressarcimento do IPI, não ocorreu a
compensação dos débitos vinculados ao presente processo.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 429/436, alegando, em resumo, o seguinte:
1. A autoridade agarra-se em mera formalidade, o fato do IPI não estar
destacado na nota, o que não pode ter o condão de afastar o direito
incontroverso ao crédito de IPI;
2. A autoridade fiscal não contesta que a empresa suportou a carga
tributária do IPI e tem direito ao ressarcimento;
3. A Carta cobrança SAORT no 11.635/05 deve ser cancelada tendo em vista
que o despacho que glosou todo o crédito pleiteado no pedido de
compensação está sendo impugnado;
4. Justifica que não foi destacado o valor do IPI sobre as transferências de
produtos porque os valores constantes em estoque gerariam créditos
indevidos de IPI;
5. Deve ser prestigiado o contribuinte que está de boa-fé, que recolhe seus
tributos.
Por fim, requer o deferimento integral do pedido e, ainda, o cancelamento
do aviso de cobrança SAORT no 11.635/05.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000758/2005-92

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
IPI.
TRANSFERÊNCIA
DE
CRÉDITO.
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos.
IPI. TRANSFERÊNCIA. ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO IMPOSTO. RESSARCIMENTO DE
IPI. VEDAÇÃO.
A transferência com suspensão de IPI de produtos entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não enseja ao destinatário o aproveitamento do
crédito, vez que não houve o destaque do imposto.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve a denegação de
créditos básicos de IPI apurados em razão do recebimento de insumos em transferência da filial
de Paranaguá sem o destaque do IPI na nota fiscal. Alega que informou nas informações
complementares alíquota, base de cálculo e valor do débito e que não realizou o destaque porque
os valores de estoque dos referidos produtos são compostos do valor importado e dos valores das
despesas posteriores ao desembaraço de modo que, se fosse utilizado o campo específico, geraria
um valor superior de IPI, redundando num creditamento a maior.
De início, deixo de conhecer a argumentação aduzida contra a carta de cobrança
enviada ao contribuinte em face do efeito suspensivo do presente recurso, nos termos do art. 151,
III do CTN e por considerar que eventuais questões controversas acerca da execução dos débitos
estejam fora do escopo deste julgamento.
Aplica-se às regras de incidência do IPI o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, consoante o parágrafo único do art. 51 do Código Tributário Nacional e os
arts. 313 e 518, IV, do RIPI/2002:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I – o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II – o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III – o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000758/2005-92

IV – o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante
ou arrematante.

Como decorrência da autonomia, nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, via de regra, incide o imposto na saída do estabelecimento
remetente. Contudo, conforme previa o inciso X do art. 42 do RIPI/2002, havia permissivo para
que a saída se desse com a suspensão do imposto:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para
outro estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma
firma;

O destaque do imposto na nota fiscal é o pressuposto para a escrituração do débito
no Livro de Apuração do IPI do remetente e consequente creditamento no destinatário. Segundo
o art. 353 do RIPI/2002, as notas fiscais que não contiverem as informações necessárias ao
calculo do imposto no campo próprio não servirão de prova em favor do contribuinte:
Art. 353. Serão consideradas, para efeitos fiscais, sem valor legal, e
servirão de prova apenas em favor do Fisco, as notas fiscais que (Lei no
4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 15a):
(...)
II - não contiverem, dentre as indicações exigidas nas alíneas b, f até h, j, e
l, do quadro "Dados do Produto", de que trata o inciso IV do art. 339, e nas
alíneas e, i, e j, do quadro "Cálculo do Imposto", de que trata o inciso V do
mesmo artigo, as necessárias à identificação e classificação do produto e ao
cálculo do imposto devido (Lei no 4.502, de 1964, art. 53, e Decreto-lei no
34, de 1966, art. 2o, alteração 15a); (grifo nosso)

Tenho presente que as notas fiscais apresentadas pelo Recorrente não foram
emitidas com o destaque do imposto no campo próprio e, portanto, não servem sozinhas de prova
do débito do imposto no estabelecimento remetente, de modo a permitir o aproveitamento do
crédito no estabelecimento do Recorrente. Apesar de admitir a superação da falta de destaque do
imposto no documento fiscal, fato é que inexistem nos autos outros elementos de prova hábeis a
comprovar a alegada incidência, mormente o Livro de Apuração do IPI do estabelecimento
remetente com a prova dos lançamentos a débito do imposto.
Convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em que se
discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito, bem como
a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação fiscal e, por
conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da empresa ou
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000758/2005-92

realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao reconhecimento do
direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte, incumbe a ele o ônus de
provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000758/2005-92

PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Do exposto, concluo pelo indeferimento do crédito por carência probatória,
restando prejudicado o pedido de correção monetária do crédito pela SELIC.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital